Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705355-79.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PEREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP, na qual informa que a Apelante lhe cedeu o crédito discutido neste feito, pugnando pela sucessão processual para que possa integrar o polo ativo da presente demanda (ID 47989679). Tendo em vista que a angularização processual não foi realizada, dispenso a providência exigida pelo art. 109, § 1o, do CPC/15 e, considerando o teor da petição e da listagem em que consta o contrato objeto dos presentes autos (ID 47989685, pág. 51), defiro o pedido de substituição processual, nos moldes em que requerido. Promova a douta Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes. Após, aguarde-se a sessão de julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator